Tribunal: TJDFT
Processo: 0724324-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724324-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL REPRESENTANTE LEGAL: CRISNAYA QUEIROZ DIAS DE OLIVEIRA AGRAVADO: B. L. R. Q. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento de UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão que, em cumprimento de sentença provisório promovido por B. L. R. Q. em face da ora agravante, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 237226468 da origem). A executada alegou nas razões de ID 72991094 que a tutela de urgência que determinou a internação do exequente em UTI não fixou prazo específico para o cumprimento da obrigação, violando o art. 297 do CPC. Argumenta que sem a fixação de prazo “deve prevalecer a aplicação do princípio da razoabilidade para a análise de eventual descumprimento” e “(..) inexistindo prazo judicialmente determinado, não há que se falar em imposição de multa, desde que o cumprimento ocorra em tempo hábil e razoável”. Ressalta que “decisão foi recebida pela ora Agravante em 05 de janeiro, às 9h50, tendo a obrigação sido integralmente cumprida em 07 de janeiro, às 17h26 — ou seja, em pouco mais de 48 horas”, evidenciando que o tempo para o cumprimento da obrigação foi compatível com a complexidade dos tramites administrativos necessários para a autorização do procedimento, da logística e do atendimento médico. Afirma que realizou o pagamento da condenação nos autos principais, contudo, não deveria ser aplicada multa por descumprimento da decisão liminar ou por penalidade relativa a obrigação de fazer porque foi comprovada a diligência da operadora e boa-fé. Alega que a imposição de multa exige, cumulativamente: i) a existência de prazo expresso e certo para o cumprimento da obrigação; (ii) o descumprimento injustificado da ordem judicial; e (iii) conduta procrastinatória ou de má-fé por parte do obrigado. Aduz que o exequente busca transformar a multa em uma espécie de indenização, mas o instituto não deve ser distorcido porque os litigantes devem agir com probidade, cooperação e lealdade, sendo inviável a utilização do processo para obtenção de vantagem indevida. Aponta que, caso a incidência da multa não seja afastada, deverá ocorrer a redução do montante arbitrado na origem, sob pena de violação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que a manutenção do valor fixado resultará em enriquecimento sem causa do agravado. Argumenta que a multa fixada deve ser reduzida porque não ocorreu prejuízo para o tratamento do beneficiário e a obrigação foi cumprida, nos termos do 537, §1o, incisos I e II, do CPC. Sustenta que deve ser concedido o efeito suspensivo porque não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, tendo em vista que “objeto da demanda não gira em torno do direito à saúde da Parte Agravada ou se esta merece ou não os procedimentos pleiteados, mas sim se a Agravante é obrigada a cobri-los, sendo certo que obrigações advêm do contrato ou da lei”. Defende que a “a aludida possibilidade de reversão em perdas e danos, dos altos gastos que a Agravante irá despender, levantada para justificar a reversibilidade da medida, não condiz com a realidade, uma vez que a própria parte Agravada sustenta sua hipossuficiência de recursos e não há qualquer caução prestada, tratando-se, notoriamente, de imposição à Agravante de dano grave que seria irreparável ou de difícil reparação”. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a inexistência de descumprimento da tutela provisória concedida. Subsidiariamente, requer a redução do valor da multa. Preparo regular (ID 72995446). É o relatório necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, apesar de a fundamentação relacionada a concessão de efeito suspensivo não se adequar ao objeto do recurso, utilizando do poder geral de cautela, verifica-se ser o caso de conceder efeito suspensivo a fim de evitar a provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que a decisão agravada rejeitou a impugnação e determinou a expedição de alvará de levantamento. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora